Tribunal: TJES
Processo: 5003093-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003093-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABRAFER COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

IN
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
FALTA DE ELEMENTOS DE PROVA QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL - NECESSÁRIA INSTRUÇÃO

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo ainda o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo magistrado
a qu
o, pena de supressão de instância.

2. Para a concessão de tutela de urgência, deve-se demonstrar, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

3. Agravante que não logrou êxito em demonstrar,
in limine litis
, a falha no serviço prestado pela Agravada ou, ao menos, a ilegalidade na cobrança da multa contratual que lhe fora aplicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003093-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ABRAFER COMERCIAL LTDA

AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ABRAFER COMERCIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, id 7620252, que, indeferiu a tutela provisória por si nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais” (proc. n. 5023816-74.2023.8.08.0048).

Pelas razões recursais id 7620251, aduz a Agravante, em síntese, que a rescisão do contrato firmado entre as partes decorreu de falha no serviço por prestado pela Agravada, razão pela qual a cobrança de multa rescisória seria indevida, assim como a consequente inclusão em órgãos de proteção ao crédito.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 02 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003093-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ABRAFER COMERCIAL LTDA

AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ABRAFER COMERCIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, id 7620252, que, indeferiu a tutela provisória por si nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais” (proc. n. 5023816-74.2023.8.08.0048).

Pelas razões recursais id 7620251, aduz a Agravante, em síntese, que a rescisão do contrato firmado entre as partes decorreu de falha no serviço por prestado pela Agravada, razão pela qual a cobrança de multa rescisória seria indevida, assim como a consequente inclusão em órgãos de proteção ao crédito.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ab initio,
impõe-se consignar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo ainda o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo magistrado
a qu
o, pena de supressão de instância.

Outrossim, tem-se que, como cediçõ, para a concessão de tutela de urgência, deve-se demonstrar, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Nesta linha intelectiva, extrai-se que a tutela de urgência foi indeferida, na origem, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Como sabido, a teor do que dispõe art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência antecipada revela-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

In casu, não há prova da falha nos serviços prestados, sendo imperiosa a dilação probatória para configuração da responsabilidade da ré pela rescisão. Com isso, não há probabilidade do direito em relação à inexigibilidade do débito.

Ante o exposto, ausente um dos pressupostos, indefiro o pedido de tutela de urgência.

(...)”

Compulsando, detidamente, os autos de origem, extrai-se que, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a Agravante não logrou êxito em demonstrar,
in limine litis
, a falha no serviço prestado pela Agravada ou, ao menos, a ilegalidade na cobrança da multa contratual que lhe fora aplicada.

Portanto, não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado, apto a autorizar a concessão de tutela de urgência na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões